Tribunal: TJPA
Processo: 0007544-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007544-93.2016.8.14.0040

APELANTE: MADSON ROGERIO TROMPS BORGES, ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES, ARISTEU CAMARGOS DE LIMA, NAIR DE FATIMA CAMARGOS DE LIMA

APELADO: NAIR DE FATIMA CAMARGOS DE LIMA, ARISTEU CAMARGOS DE LIMA, ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES, MADSON ROGERIO TROMPS BORGES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS ESTRUTURAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE HABITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença proferida em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os autores alegam que o imóvel adquirido apresenta vícios estruturais que comprometem sua segurança e requerem a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais. Os réus sustentam que os vícios poderiam ser sanados sem o desfazimento do negócio e que os compradores tinham ciência das condições do imóvel antes da aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios estruturais do imóvel justificam a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos; (ii) estabelecer se a frustração do negócio e os transtornos causados aos compradores configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial confirma a existência de vícios estruturais graves que tornam o imóvel inadequado para habitação, justificando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, nos termos dos arts. 441 e 443 do Código Civil.

A restituição dos valores pagos deve incluir a quantia de R$ 18.180,00 (dezoito mil e cento e oitenta reais), comprovadamente paga a título de entrada, sendo inviável a devolução dos valores pagos à Caixa Econômica Federal, por não integrar a relação processual.

O dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do sofrimento psicológico causado pelo risco estrutural do imóvel, sendo devido o pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recurso interposto pelos vendedores não merece provimento, pois não foi demonstrado que os compradores tinham plena ciência dos vícios estruturais antes da aquisição, tampouco que os defeitos poderiam ser sanados sem prejuízo da segurança do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação dos compradores parcialmente provido; recurso dos vendedores desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de vícios estruturais graves que inviabilizam o uso do imóvel justifica a rescisão do contrato de compra e venda e a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.

A frustração do direito à moradia e os transtornos psicológicos gerados pela insegurança do imóvel configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421, 422, 441 e 443. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; TJ-MG, AC 5006990-70.2020.8.13.0134, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 13/12/2023; TJ-SP, AC 1011707-81.2021.8.26.0625, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por NAIR DE FÁTIMA CAMARGOS DE LIMA, ARISTEU CAMARGOS DE LIMA, MADSON ROGÉRIO TROMPS BORGES e ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES, contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Na origem, a ação foi ajuizada por MADSON ROGÉRIO TROMPS BORGES e ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES em face de ARISTEU CAMARGOS DE LIMA e NAIR DE FÁTIMA CAMARGOS DE LIMA, visando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, alegando vícios estruturais que comprometeriam a segurança da edificação adquirida, além de requererem indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, deferiu parcialmente os pedidos formulados, determinando a rescisão do contrato e fixando indenização por danos materiais somente quanto aos valores que entendeu comprovados –
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de serviços de engenharia.
Não acolheu, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Os apelantes MADSON ROGÉRIO TROMPS BORGES e ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES interpuseram recurso de apelação (ID 5645503), sustentando que a sentença merece reforma para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a frustração da aquisição da casa própria, aliada à necessidade de desocupação do imóvel em razão dos vícios construtivos, gerou sofrimento psicológico e constrangimento grave. Requereu, também, a reforma para pagamento integral das quantias pagar pelo imóvel.

Por outro lado, os apelantes ARISTEU CAMARGOS DE LIMA e NAIR DE FÁTIMA CAMARGOS DE LIMA também interpuseram recurso de apelação (ID 5645510), pugnando pela reforma da sentença no que tange à rescisão contratual, aduzindo que os vícios apontados pelos apelados poderiam ser sanados sem a necessidade de desfazimento do negócio. Alegam, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou que os adquirentes tiveram ciência prévia das condições do imóvel e que não houve dolo ou má-fé na celebração do contrato.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (ID 5645613 e ID 5645620), nas quais reiteram os argumentos anteriormente suscitados e requerem a manutenção da sentença nos pontos favoráveis a cada recorrente.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade dos vendedores pelos vícios construtivos apresentados no imóvel adquirido pelos autores e à adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Nos autos, restou
inequivocamente comprovado
que o imóvel apresenta falhas estruturais graves, conforme
laudo pericial acostado no Id. 5645584
,
o qual concluiu pela
impossibilidade de habitação segura
diante dos riscos estruturais.

O referido documento aponta infiltrações severas, fissuras nas paredes e comprometimento da fundação, circunstâncias que tornam
imperativa
a rescisão contratual, em observância ao disposto nos arts.
421 e 422 do CC
,
que preceituam o princípio da função social do contrato e a observância da boa-fé objetiva
, bem como nos arts. 441 e 443 do CC, que determinam aos alienantes a restituição dos valores recebidos mais perdas e danos, no caso de vícios redibitórios.

A ocorrência de vícios que inviabilizem o uso adequado do imóvel justifica a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos pelo comprador
,
sem abatimentos
. Nesse sentido, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - VÍCIOS REDIBITÓRIOS - COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL - COMPROVAÇÃO - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - PERDAS E DANOS - ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO ENTRE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE RESCISÃO - DANOS MORAIS. A comprovação da hipossuficiência econômica autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural. O direito de reclamar pelos vícios redibitórios ocultos em bem imóvel decai em um ano da data da ciência (CC, art. 445, § 1º).
Comprovado o vício no imóvel que o torna impróprio para uso, impõe-se a rescisão do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição dos valores pagos e indenização por perdas e danos, na forma do art. 443 do Código Civil.
A alienação de imóvel com vício oculto ao comprador, que o adquire com finalidade de estabelecer residência, é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável (TJ-MG - Apelação Cível: 5006990-70 .2020.8.13.0134, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
– Sentença de procedência parcial – Recursos das partes – Apelação dos réus – Arguição de inocorrência de vícios ocultos – Desacolhimento – Prova pericial concluiu que os vícios do imóvel adquirido não são de simples reparação, como pintura nova ou troca de piso, nem correspondem à desgaste natural em imóvel antigo – Existência de grave falha na construção, em relação ao nivelamento do solo e falta de impermeabilização, o que permite infiltração de água do solo e entrada de água da chuva, prejudicando a habitação – Vícios ocultos caracterizados – Art. 441 do CC – Vendedores não provaram que o comprador foi previamente informado sobre a existência dos vícios, ônus que lhe incumbia –
Rescisão do contrato e condenação dos réus à devolução integral do valor pago, além das despesas cartorárias, parcelas pagas do financiamento bancário e quitação do saldo devedor junto ao Banco Santander – Viabilidade – Apelação do autor – Autor tem direito à devolução das parcelas vencidas e vincendas, que foram pagas no curso do feito
– Questão apreciada na sentença – Danos morais – Inocorrência – Mero descumprimento contratual que não gera obrigação de indenizar – Simples alegação de frustração que se mostra insuficiente para configurar dano moral indenizável – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011707-81.2021.8.26 .0625 Taubaté, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 25/04/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024) (grifos nossos).

Dessa forma,
assiste razão aos autores na parte do recurso que pleiteia a restituição dos valores pagos
a título de entrada, no valor de R$ 18.180,00 (dezoito mil e cento e oitenta reais).

Ressalte-se que o recebimento da entrada foi comprovado através de instrumento de compra e venda juntado aos autos, em que os apelados confirmam o recebimento do valor em epígrafe (ID nº. 5645476).

Atente-se que parte apelada não apresentou nenhum documento que comprovasse a ausência de recebimento dos valores. Logo,
os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 372, II, do CPC. Assim, necessária a reforma do
decisum
de 1º Grau.

Quanto aos valores pagos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inviável o deferimento, já que não se pode imputar obrigação a terceiro que não participou do feito. A demanda deve ser formulada em ação própria.

No que tange ao pedido de danos morais, entendo pelo cabimento.

O dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

A sentença recorrida não reconheceu o direito à indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação não teria ultrapassado os limites do mero dissabor. Contudo, este entendimento
não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos
.

A Jurisprudência Pátria tem entendido que, em casos de aquisição de imóvel com vícios estruturais que inviabilizem sua utilização,
o dano moral decorre da frustração do direito fundamental à moradia e do transtorno psicológico causado pelo medo e insegurança do comprador
,
não podendo ser considerado um mero aborrecimento, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - PROVAS APRESENTADAS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A constatação do vício redibitório autoriza os compradores do bem a pleitear a rescisão do vínculo contratual ou, ainda, o abatimento do preço em valor correspondente ao prejuízo verificado, nos termos do art. 442, do Código Civil - O dano material caracteriza-se pelo efetivo prejuízo sofrido pelo ofendido ao impor-lhe um desnecessário decréscimo patrimonial, o que foi provado nos autos, por meio de prova pericial -
Os vícios de construção apresentados no imóvel adquirido pelos consumidores, acarreta ofensa de ordem moral que deve ser indenizada, mormente se considerar a impossibilidade de habitabilidade
- Os danos morais devem ser fixados dentro de parâmetros que não levem ao enriquecimento do lesado, mas que seja condizente para proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10625130112729001 São João del-Rei, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMPRA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO CONFIRMADO EM SENTENÇA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Compulsando os autos, verifico que o Apelante havia adquirido, em em 11 de agosto de 2016 os lotes de nº 21 e 22, ambos da quadra 07, do Loteamento Golden Ville Serra,localizado no bairro Carapió, Itaitinga/CE, vendidos pela Apelada . Posteriormente a tal aquisição, o Apelante verificou vício redibitório consistente no alagamento do imóvel em razão de chuvas, razão pela qual requereu a rescisão do contrato de compra e venda dos imóveis, com devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Os danos morais estão incutidos na esfera subjetiva da pessoa, cujo acontecimento tido como violador atinge o plano de seus valores em sociedade, repercutindo em aspectos referentes tanto à reputação perante aos demais membros sociais ou mesmo no tocante à mera dor íntima. Nesse norte, não restam dúvidas de que a parte autora foi vítima de abalo moral passível de indenização. A aquisição de um imóvel não, via de regra, fato corriqueiro da vida das pessoas, representando investimento relevante . Independentemente do objetivo da aquisição, se para construção de casa própria ou posterior veda a terceiros, fato é que a celebração deste tipo de negócio acarreta expectativas. Tendo a sentença apelada reconhecido que o bem contava com vícios ocultos, resta evidente que tais expectativas não foram atendidas por culpa da Apelada, o que acarretou, sim, dano moral ao Apelante.
Afinal, a frustração de ver que imóvel adquirido é impróprio à utilização por alagar e o medo de ter despendido altos valores em bem que não se vai utilizar não podem passar desassistidos pelo Poder Judiciário. A capacidade econômica das partes também pesa pois quando é pessoa com grande poder econômico o valor da indenização deve ser, necessariamente, considerável, a fim de satisfazer a sua função punitiva . No caso em tela, verifico ser razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apelação conhecida e parcialmente provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de Apelação nº 0239626-02 .2020.8.06.0001 para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator. Fortaleza, data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator (assinado digitalmente)
(TJ-CE - Apelação Cível: 0239626-02.2020.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024).
(TJ-CE - Apelação Cível: 0239626-02.2020.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024) (grifos nossos).

No caso dos autos, os autores relataram
extrema angústia e sofrimento
, pois o imóvel adquirido para ser sua residência revelou-se
inseguro, apresentando risco à integridade física da família
. Além disso, foram compelidos a buscar nova moradia, enfrentando dificuldades financeiras para custear aluguel enquanto ainda arcavam com as parcelas do financiamento do bem defeituoso.

Diante disso,
mostra-se evidente o dano extrapatrimonial sofrido pelos adquirentes
, justificando-se a reforma da sentença para reconhecer a indenização por danos morais.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país,
o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, reconhecendo-se a responsabilidade da instituição de ensino e a necessidade de indenização pelos danos materiais experimentados pela apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de

MADSON ROGERIO TROMPS BORGES e ANTONIA DEJAILDES CORREA BORGES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) determinar a

restituição dos danos materiais no valor de
R$ 18.180,00

(dezoito mil e cento e oitenta reais)
, comprovadamente pagos a título de entrada;

b) reconhecer o direito à
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

Mantenho os demais termos da sentença inalterados.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ARISTEU CAMARGOS DE LIMA e NAIR DE FATIMA CAMARGOS DE LIMA
.

Reconheço a sucumbência recíproca, estabelecendo-a em 70% para a parte vencida e 30% para a parte vencedora. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025